Tribunal: TCU
Processo: 023.978/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7421/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.978/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Campello Silva (XXX.151.007-XX); Camila Tenorio de Cerqueira (XXX.911.701-XX); Cleidimar do Nascimento Sousa (XXX.015.601-XX); Gabriel Braga Camargos de Almeida Viana (XXX.951.936-XX); Maria Gabriela da Silva Pacheco (XXX.996.597-XX); Marina Silva Tramonte (XXX.738.248-XX); Maryana Teles de Almeida Barbosa (XXX.521.411-XX); Renan Iuri Souza de Brito (XXX.873.981-XX); Renato Ferreira Neves (XXX.110.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.